Tribunal: STJ
Processo: 0008740-47.2018.8.19.0054
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2595393 - RJ (2024/0084450-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: TOTALBEN - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS
ADVOGADOS
: KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR - RJ137730
WENDEL FIGUEIREDO CAPELLO - RJ201817
EMBARGADO
: PAULO ROBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: ADRIANA DE SOUZA PEREIRA - RJ098546
INTERES.
: PISOM ASSOCIACAO DE BENEFICIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
07/10/2025
13/10/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
15 de outubro de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA51404342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 15/10/2025 17:02:57
Publicação no DJEN/CNJ de 17/10/2025. Código de Controle do Documento: a437f816-83d7-4939-b7e4-15acebf4a049

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2595393 - RJ (2024/0084450-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
EMBARGANTE
: TOTALBEN - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS
ADVOGADOS
: KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR - RJ137730
WENDEL FIGUEIREDO CAPELLO - RJ201817
EMBARGADO
: PAULO ROBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: ADRIANA DE SOUZA PEREIRA - RJ098546
INTERES.
: PISOM ASSOCIACAO DE BENEFICIOS
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou
contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria
já julgada no recurso.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos declaratórios opostos em face do acórdão assim
ementado:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
SEGURO DE AUTOMÓVEL. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. DANOS
MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7
/STJ).
2. Agravo interno a que se nega provimento.

A parte embargante alega que não houve pronunciamento expresso acerca
de fundamentos relevantes à solução da controvérsia, como a inaplicabilidade do
Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica discutida, por se tratar de vínculo
associativo submetido às regras do Código Civil. A embargante também sustenta que a
cláusula contratual prevendo o desconto de 30% no pagamento da indenização de
veículos provenientes de leilão é válida e conhecida pelo associado, e que o valor
fixado a título de danos morais enseja enriquecimento sem causa, não atendendo aos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade (fls. 429-432).
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA51027288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:39
Código de Controle do Documento: 0cbaf55a-f6fa-48a1-a0fe-e91b8039be30

O acórdão embargado não ostenta vício algum, sendo pertinente, no
particular, a reprodução dos fundamentos constantes do voto:

Em que pese o arrazoado, observa-se que a empresa agravante não
trouxe argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que embasaram a
decisão agravada, o que faz subsistir o entendimento nela externado.
No que se refere à alegada afronta ao art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
agravante entende que houve omissão do julgado quanto à ausência de
responsabilidade por culpa exclusiva do condutor/associado, ora agravado.
Não há que se falar em omissão no acórdão quando as questões trazidas à
discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente
ampla e fundamentada, mas contrária aos interesses da agravante, o que não
autoriza, por si só, o acolhimento de embargos de declaração nem o pretendido
reconhecimento de violação do art. 1.022 do CPC.
O Tribunal estadual, ao analisar a causa, deixou registrados os seguintes termos
(fls. 281-285):

Quanto à apelação. Insurgem-se as Rés contra a condenação nos danos
materiais, eis que os descontos por elas realizados foram legítimos, já que
inicialmente previstos no regulamento e contra os danos morais, já que
restaria caracterizado no caso, tão-somente, mero aborrecimento.
Subsidiariamente, pleiteia a redução da reparação, por entender exorbitante.
Não lhes assiste razão.
As Rés não lograram comprovar, no curso da ação, que o desconto
efetivado no percentual de trinta por cento estava condizente com as
mensalidades por elas cobradas com base no valor do veículo na tabela
FIPE. A cláusula do Regulamento, de número 9.7, na qual embasa o seu
argumento (fls. 128) em nada tem a ver com o pleito, eis que o Autor pagou
as mensalidades tal como contratado.
Asseverar que o carro do Autor foi desvalorizado porque adquirido em leilão,
do mesmo modo, não condiz com a realidade dos fatos: o veículo foi
devidamente vistoriado pelas próprias Rés e nada foi dito naquela ocasião,
tanto é que não houve remarcação de chassi ou nenhum outro procedimento
semelhante junto ao DETRAN, depois desse momento. Desse fato,
sobejamente comprovado nos autos, se depreende a falta de transparência
das Rés eis que, detectada a desvalorização do veículo, a elas lhes
incumbia fazer constar essa informação no laudo de vistoria e efetuar a
cobrança das mensalidades com base no correto valor de mercado, o que
não foi feito.
Comprovadas, portanto, a necessidade do pagamento, ao Apelado, da
abusiva taxa de depreciação do veículo, e do dano moral, conforme decidiu
a sentença. O Código de Defesa do Consumidor, nesse sentido, rechaça e
pune esse tipo de comportamento, em seus artigos 6o, III e 14, § 3o.
As Apelantes, com efeito, incorrem em flagrante contradição. Às fls. 194 de
seu recurso asseveram que “o simples descumprimento de dever legal ou
contratual, por caracterizar mero aborrecimento, em princípio, não configura
dano moral (...).” Logo, assumem o descumprimento do contrato que
perpetraram, mas querem se livrar da condenação do dano moral. Não lhes
assiste razão, também, nesse ponto.
O dano moral é fruto do comportamento isento de clareza e boa-fé das
Apelantes: elas não agiram com cautela, prestando serviço inadequado ao
Autor. A ele, causaram transtornos que superaram o mero aborrecimento.
Documento eletrônico VDA51027288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:39
Código de Controle do Documento: 0cbaf55a-f6fa-48a1-a0fe-e91b8039be30

Ressalte-se que o autor foi obrigado a procurar o Poder Judiciário para
resolver a questão, tendo perdido seu tempo livre em razão da conduta
abusiva praticada pelas Rés, além da frustração da legítima expectativa de
segurança que deve caracterizar as empresas do ramo securitário.
No que toca ao pedido subsidiário de redução do dano moral, ele não
merece acolhida, eis que condizentes com os padrões de razoabilidade e
proporcionalidade comumente seguidos por este Egrégio Tribunal, atraindo-
se a incidência do enunciado no 343 da sua Súmula predominante, que
dispõe: “A verba indenizatória do dano moral somente será modificada se
não atendidos pela sentença os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade na fixação do valor da condenação.”

Do acima transcrito, verifica-se que a Corte local, soberana no exame das
particularidades fáticas da causa, com base nas circunstâncias do caso concreto,
chegou à conclusão de que ficou configurado o descumprimento contratual, além
dos danos morais.
Nesse contexto, verifico que a revisão do entendimento proferido pelo Colegiado
estadual, no presente caso, demandaria nova investigação acerca dos fatos e
provas contidos no processo, de modo que o recurso esbarra no óbice da Súmula
n. 7 do STJ.
Quanto ao valor fixado, apenas em casos excepcionais, quando identificada a
estipulação de valores exagerados ou irrisórios, incompatíveis com os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, é possível tal revisão. No caso, em que a
compensação foi fixada no importe de R$ 3.000,00, entendo bem observados os
padrões de razoabilidade e proporcionalidade, não se configurando situação cuja
excepcionalidade justifique a intervenção deste Tribunal Superior. Conforme segue:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO.
ERRO
MÉDICO.
FALECIMENTO
DA
PACIENTE.
RESPONSABILIDADE HOSPITALAR. EXISTÊNCIA DE NEXO DE
CAUSALIDADE.
DANOS
MORAIS.
CABIMENTO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
[...] 3. A reforma do acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte
fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a
teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório.
4. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais
somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou
exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 150.000, 00 (cento e
cinquenta mil reais) não se mostra excessivo ou desproporcional aos danos
sofridos pela autora, em decorrência do falecimento da genitora quando
ainda era recém-nascida, privando-a do convívio e aleitamento materno.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 1.486.716/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
)
29/6/2020
5/8/2020

Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.

Assim, não se verifica a presença do vício da omissão, tendo em vista que,
no exame do agravo interno, como na decisão antecedente, houve expressa análise da
Documento eletrônico VDA51027288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:39
Código de Controle do Documento: 0cbaf55a-f6fa-48a1-a0fe-e91b8039be30

matéria, perceptível pela leitura do trecho destacado acima, voto condutor que obteve
o respaldo da Turma Julgadora, que por unanimidade não encontrou a solução
buscada pelo embargante.
Vale ressaltar que os embargos de declaração possuem regramento próprio,
voltado à complementação ou declaração do verdadeiro sentido de uma decisão
eventualmente omissa, contraditória ou obscura, não sendo dotados, em regra, de
efeito modificativo.
Em face do exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA51027288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 01/10/2025 19:39:39
Código de Controle do Documento: 0cbaf55a-f6fa-48a1-a0fe-e91b8039be30

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.595.393 / RJ
Número Registro: 2024/0084450-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00087404720188190054 202324512562
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TOTALBEN - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS
ADVOGADOS : KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR - RJ137730
WENDEL FIGUEIREDO CAPELLO - RJ201817
AGRAVADO
: PAULO ROBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: ADRIANA DE SOUZA PEREIRA - RJ098546
INTERES.
: PISOM ASSOCIACAO DE BENEFICIOS
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : TOTALBEN - ASSOCIACAO DE BENEFICIOS
ADVOGADOS
: KAISER MOTTA LUCIO DE MORAIS JUNIOR - RJ137730
WENDEL FIGUEIREDO CAPELLO - RJ201817
EMBARGADO : PAULO ROBERTO DA SILVA
ADVOGADO
: ADRIANA DE SOUZA PEREIRA - RJ098546
INTERES.
: PISOM ASSOCIACAO DE BENEFICIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA51386904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:15
Código de Controle do Documento: 21e8904c-bb8b-4845-ac47-bd7c72b86df8

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi, João Otávio de Noronha e
Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51386904 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 01:13:15
Código de Controle do Documento: 21e8904c-bb8b-4845-ac47-bd7c72b86df8